Tribunal: TJMMG
Processo: 0001872-07.2015.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
Processo n. 0001872-07.2015.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/11/2020 Publicação: 10/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM) - RECEBIMENTO DE VANTAGEM EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR - VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL - REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIGAÇÕES REALIZADAS EM DESFAVOR DE CIVIL ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS - PREVARICAÇÃO - DESÍDIA NA DESTINAÇÃO DE ARMA DE FOGO ENTREGUE POR CIVIL, PERMITINDO O EXTRAVIO DO OBJETO - DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO DO ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, PARA SOMA DAS PENAS, INTEGRALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Adilson Cícero de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso da defesa, mantendo a condenação de Adilson Cícero de Oliveira, ex-Sgt PM, pela prática dos delitos de corrupção, violação de sigilo funcional e prevaricação, na forma disposta na decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos, readequando, contudo, a pena aplicada ao contido no art. 79 do Código Penal Militar, perfazendo um total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-3º Sargento PM Adilson Cícero de Oliveira, através da douta Defensoria Pública, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (fls. 812 e verso). Em data de 11 de fevereiro de 2016, o Ministério Público denunciou o ex-militar, ora apelante, como incurso nas sanções dos arts. 308TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (Corrupção passiva), 326 (Violação de sigilo profissional) e 319 (Prevaricação), todos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-D). Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, em 16 de julho de 2015, por volta de 10h38min, no Município de Alterosa/MG, o denunciado aceitou promessa de receber vantagem indevida para si diretamente em razão da função que exercia. Consta, ainda, que, em 23 de junho de 2015, por volta das 16h50min, no Município de Alterosa/MG, o denunciado revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, em prejuízo da Administração Militar. Consta, por fim, que, no ano de 2015, no Município de Alterosa/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Primeiro fato: Segundo apurado, o denunciado era o Comandante do Destacamento de Alterosa/MG, e mantinha contatos pessoais e por meio telefônico com seu amigo José Neto de Carvalho, o qual encontrava-se envolvido com delitos de tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, clonagem de veículos, estelionato e falsificação documental nessa cidade. A amizade entre o denunciado e José Neto de Carvalho foi comprovado em suas oitivas (fls. 241/246 e fls. 191/193), que revelaram se conhecer desde a infância. Da mesma forma, ambos declararam que este já emprestou significativa quantia em dinheiro para aquele. Em 01 de junho de 2015, chegou ao conhecimento da Agência de Área da Inteligência da Polícia Militar da 18ª Companhia Independente notícia oriunda do Disque Denúncia Unificado - DDU, a qual anunciava o envolvimento de José Neto de Carvalho com o tráfico de drogas em Alterosa, sendo essa nota repassada ao denunciado para adoção das providências legais em 02 de junho de 2015. No dia 03 de junho de 2015, o denunciado contatou José Neto de Carvalho, através de ligação entre aparelhos celulares [(35) 9152- 9283 e (35) 9838-4200], quando combinam um encontro presencial entre ambos. O denunciado, na oportunidade, alegou que precisava “passar uma fita” para o civil (fls. 81), significando o denunciado iria repassar-lhe informações do interesse deste. Em 16 de junho de 2015, em um novo telefonema, o denunciado aceitou a proposta de receber a vantagem indevida ofertada por José Neto Carvalho (“deixar algo em sua casa” e “deixa o negócio em sua casa”, o que seria entregue pela esposa do civil, depois das 13 horas). No mesmo contato, o denunciado comprometeu-se a dar cobertura quando do deslocamento do criminoso de São Paulo/SP para Alterosa/MG (”ir a uma certa altura para ver como está”). Mais tarde, ainda, no dia 16, a amante de José Neto de Carvalho perguntou a este (fls. 89) o que deveria fazer com o dinheiro que “Beto” (Baltazar Belchior de Carvalho) deixou em sua residência, tendo ela sido orientada a repassar a quantia ao “rapaz” para quem eles pagam a prestação do carro.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado encontrava-se em péssima situação financeira, contando com diversas dívidas não quitadas, as quais foram relacionadas detalhadamente em seu depoimento (às fls. 241/246) e no de sua esposa, Rosana de Ávila Oliveira (às fls. 259/261), e comprovadas pelos documentos de fls. 264/317). Dentre essas obrigações, constavam parcelas mensais referentes ao financiamento de seu veículo, correspondentes a R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais), conforme declara às fls. 242. O denunciado recebia valores ainda mais altos, o que se evidenciou por meio da transcrição da conversa entre ele e sua amante, Flávia Adalgisa Nogueira (fls. 187/188), quando este lhe assegurou que teria condições de bancar seu sustento, e que ela iria poder ganhar muito dinheiro sem trabalhar. O denunciado sugeriu a ela imaginar o que seria ter R$ 5.000,00 (cinco mil reais) toda semana em sua conta, a qual poderia adotar nomes falsos, utilizar cheques falsos, contas bancárias falsas, dentre outras coisas. O denunciado, mesmo após a prisão de José Neto de Carvalho, manteve relação delituosa com este, chegando a esclarecer a Flávia que “(...) da boca de José Neto não sai nada. Que José Neto morre, mas não entrega ele, até porque o José Neto precisa dele ainda” (fls. 87). Segundo Fato: Segundo apurado, no dia 23 de junho de 2015, o denunciado, através da ligação degravada às fls. 95 dos aparelhos telefônicos de número (35) 9906-6635 para o de número (35) 9760-6010, revelou a José Neto de Carvalho todo o andamento das investigações policiais sobre sua pessoa que estão em curso, agindo em detrimento da função de defesa social da corporação castrense, alertando-o que “o negócio está mais perigoso do que eles pensavam”. O denunciado acresceu que policiais civis estiveram na cidade e perguntaram pelo civil quanto a seus automóveis e sobre sua amante, “Paloma”. Ademais, o denunciado aconselhou o amigo a “ficar esperto para não tomar uma ‘rasteira”. O denunciado alegou que não há provas contra ele, mas que os policiais iriam trabalhar para descobrir algo. Outrossim, o denunciado confidenciou que, naquela semana, iria “pegar Marquinho”, traficante rival de José Neto de Carvalho. Terceiro Fato: Segundo apurado, no ano de 2015, o denunciado recebeu uma arma de fogo para a destinação legal, qual seja, a destruição, conforme determina a Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a qual dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas- SINARM, define crimes e dá outras providências. O denunciado, não obstante, para satisfazer sua desídia, quedou-se inerte, deixando de enviar o armamento da maneira e no prazo devidos, vindo o bem a se extraviar da unidade que comandava. Frente a todo o exposto, o denunciado encontra-se incurso nos art. 308 (corrupção passiva), art. 326 (violação de sigilo profissional) e 319 (prevaricação), todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para o final, serem condenadas nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2016 (fl. 424). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê às fls.425/811. Em sessão de julgamento (fl. 812), realizada em 11 de julho de 2019, o egrégio Conselho Permanente de Justiça assim decidiu: (...), por unanimidade de votos, condenou o réu Ex 3º Sgt PM ADILSON CÍCERO DE OLIVEIRA pela prática dos delitos capitulados nos art. 308, 326 e 319 do CPM. Por maioria de 04 votos a 01, o CPJ fixou a pena do art. 308 em 02 anos e seis meses de reclusão. Por maioria de 04 votos a 01, o CPJ fixou a pena do art. 326 em 01 ano de detenção. Por maioria de 04 votos a 01, o CPJ fixou a pena do art. 319 em 01 ano de detenção. A pena de 02 anos seis meses de reclusão foi somada à metade da pena de 01 de detenção relativa ao delito do art. 326 por aplicação do disposto no art. 79 do CPM, perfazendo um total de 03 anos de reclusão que foram somados à pena de 01 ano de detenção relativo ao art. 319. O Juiz Militar Cap PM Télvio Pereira da Silva votou pela condenação do réu fixando as seguintes penas: art. 308 - pena de 03 anos de reclusão com aumento de 1/3 previsto no parágrafo primeiro do mesmo artigo, perfazendo um total de 04 anos de reclusão; Art. 326 - pena de 01 de detenção; art. 319 - pena de 01 ano de detenção. Somou à pena de 04 de reclusão à metade da pena de 01 ano de detenção imposta no art. 326, perfazendo um total de 04 anos e seis meses de reclusão que foram somadas a um ano de detenção do art. 319. O CPJ por maioria de 04 votos a 01 fixou o regime aberto para o cumprimento da pena. Poderá recorrer em liberdade em razão do princípio constitucional da presunção da inocência. A sentença, acostada às fls. 816/820verso, foi lida em 16 de julho de 2019, conforme se vê à fl. 821. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (fl. 832) e, nas suas razões recursais, às fls. 867/875, inicialmente destacou a pessoa do réu militar, dizendo que era excelente e sempre exerceu sua função com decoro; que é primário, possuidor de bons antecedentes e que, até a sentença destes autos, sempre deteve bom comportamento profissional e social. Ainda nesse ponto, aduziu que, ao definir e justificar o regime de pena, o Meritíssimo Juiz reconheceu ser o militar réu primário e ter bons antecedentes. No tocante à prática do delito previsto no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, disse que não existe nos autos prova material ou testemunhal de que o recorrente tenha praticado tal delito; e que as testemunhas 1º Ten Adriano, 2º Ten Nelson e 3º Sgt Vilmar não afirmaram ou comprovaram ter o recorrente recebido qualquer vantagem indevida que possa justificar sua condenação nos moldes como lhe foi imposta.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirmou que, diante da ausência de prova robusta e concreta do cometimento do tipo penal descrito no art. 308 do Código Penal Militar, não há como manter a condenação. Concernente à prática do delito previsto no art. 326 (violação do sigilo funcional) do Código Penal Militar, alegou que a instrução não comprovou, como dito na denúncia, que o recorrente tenha revelado todo o andamento das investigações policiais. Disse que não ficou comprovado que o recorrente detinha conhecimento de ação policial a ser exercida em desfavor do José Neto; e que não veio aos autos prova testemunhal ou material de ter o recorrente repassado informação sigilosa ou não de possível atuação da Corporação militar em desfavor de José Neto. Arguiu que não há na denúncia narrativa ou definição de qual tenha sido a operação ou o planejamento militar que o recorrente tenha revelado; e que, de igual forma, não constou nem houve prova do prejuízo auferido por qualquer ação militar. Concluiu que a conduta do recorrente em face da imputação ora em comento pode ser dita como moralmente indevida, mas não constitui crime; que, para tal, merecia punição administrativa e não cumprimento de pena; e, por fim, diante da insuficiência de prova, requereu a absolvição do recorrente com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal Militar. Sobre a prática do delito previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, aduziu não haver dolo em sua conduta porque, ao receber a arma, mostrou-a a outros policiais e deu a eles notícias do fato, bem como não havia ou não houve nenhum sentimento pessoal que justificasse essa ação. Arguiu que os atos do recorrente não se amoldam ao tipo penal militar de prevaricação, razão pela qual requereu absolvição do recorrente por ausência de dolo, nos termos do art. 439, letra “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar, e, ao revés, a desclassificação para o tipo penal do art. 324 do Código Penal. No que tange à dosimetria da pena, argumentou que o recorrente é primário, detém bons antecedentes e exerceu sua função de militar por quase 20 (vinte) anos sem nenhuma mácula, não tendo conduta social ou judicial que justifique penas acima do mínimo legal. Asseverou que, para cada crime, houve um aumento de pena acima do mínimo legal correspondente a 6 (seis) meses, os quais, somados, totalizaram uma pena de mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Aduziu que tal diferença de imposição de pena é grande para quem é primário, de bons antecedentes, tem mais de 50 anos e ainda pretende reconstruir, e já está reconstruindo, sua vida. Ressaltou que o recorrente já suportou maior punição, pois foi excluído da Corporação da Polícia Militar, sem volta.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registrou que a pena deve buscar muito mais do que a punição do ato e da pessoa, devendo ser necessária e suficiente para que o condenado tenha condições de se ressocializar e restabelecer sua vida. Ao final, requereu seja dado provimento ao apelo para absolver o recorrente da imputação da prática dos tipos penais previstos nos arts. 308, 326 e 319, todos do Código Penal Militar, e, em relação ao art. 319 do Código Penal Militar, caso não haja absolvição, seja promovida a desclassificação para o tipo do art. 324 do Código Penal Militar. E, se ainda não for este o entendimento adotado pela Câmara julgadora, requereu a redução do quantum das penas aplicadas para o mínimo legal, conforme dispõe o ordenamento jurídico e a melhor jurisprudência. Em suas contrarrazões às fls. 877/880, o ilustre representante do Ministério Público sustentou a comprovação nos autos da autoria e da materialidade e o dolo dos crimes em evidência. Salientou que o caso em análise é permeado de circunstâncias que atentam, de forma cristalina, contra a ordem jurídica; e que os fatos são incontroversos, visto as provas documentais e testemunhais juntadas aos autos de investigação, as quais fazem parte do processo. Quanto à alegação de insuficiência de provas da prática do crime de corrupção passiva, disse que esta não pode prosperar porquanto, por meio de interceptações telefônicas, restou comprovado que o apelante, na condição de Comandante do Destacamento de Alterosa/MG, manteve contatos pessoais e por meio telefônico com José Neto de Carvalho, seu amigo pessoal, o qual possui envolvimento com delitos de tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, clonagem de veículos, estelionato e falsificação documental naquela cidade. Ressaltou que a amizade entre o apelante e José Neto de Carvalho foi devidamente comprovada em suas próprias oitivas (fls. 241/246 e fls. 191/193), oportunidade em que revelaram se conhecer desde a infância. Em relação à insuficiência de provas quanto ao crime de violação de sigilo profissional, arguiu que, na ligação degravada à fl. 95, realizada em 23 de junho de 2015, o denunciado ligou do aparelho telefônico de número (35) 9906-6635 para o número (35) 9760-6010, revelando a José Neto de Carvalho todo o andamento das investigações policiais que estavam em curso em desfavor dele. Disse que restou comprovado, de forma nítida, que o recorrente agiu em detrimento da função de defesa social da corporação castrense, alertando José Neto de que “o negócio está mais perigoso do que eles pensavam” e de que os policiais civis estiveram na cidade de Alterosa e perguntaram por ele quanto a seus automóveis e sobre sua amante, “Paloma”; que o recorrente aconselhou o amigo a “ficar esperto para não tomar uma ‘rasteira” por entender que, apesar de que não existissem provas contra o civil, os policiais iriam trabalhar para descobrir algo; e, ainda, que o recorrente confidenciou a José Neto que, naquela semana, iria “pegar Marquinho”, referindo-se a um traficante rival do civil.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sobre a desclassificação do delito de prevaricação para o tipo penal do art. 324 do Código Penal Militar, sustentou que o apelante recebeu, em 2015, arma de fogo para destruição, conforme determina a Lei Federal n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, mas, apesar de tal destinação a ser dada à arma, para satisfazer sua desídia, o apelante quedou-se inerte, deixando de enviar o armamento da maneira e no prazo devidos, vindo o bem a se extraviar dentro da unidade que comandava. Alegou que os depoimentos do civil Ênio Júnior Santos (fl. 178) e do 3º Sgt PM Vilmar de Deus Caponi (fl. 184) demonstram que, por desídia, o militar deixou de dar à referida arma a destinação que lhe cabia. Asseverou que o sentimento pessoal caracterizador do tipo penal da prevaricação pode, perfeitamente, ser um estado anímico em relação a um objeto moral. No tocante à dosimetria da pena, aduziu que os motivos para o aumento da pena-base foram devidamente expostos pelo Douto Julgador; que, em análise do caso concreto, ressaltou o fato de o apelante estar em serviço, sendo o Comandante do destacamento quando do cometimento dos crimes, e ter ele contrariado importantes valores institucionais, bem como prejudicado o bom funcionamento da Corporação, assim agindo de forma livre e consciente. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação. Às fls. 884/888, o douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o inconformismo. O auto circunstanciado de interceptação telefônica (1º, 2º e 3º ciclos, de fls. 79 a 124), a perícia de verificação de edição de registros de áudio das interceptações (fls. 686 a 689), bem como as declarações do apelante em juízo (arquivo 20160715_1430, da mídia da contracapa), em que o mesmo confirmou o teor das suas conversas gravadas, demonstram ser extreme de dúvidas o relatório dos diálogos interceptados. Quanto à corrupção passiva, consta, à fl. 86, síntese de conversa entre o denunciado e conhecido criminoso da cidade, de nome José Neto de Carvalho, vulgo “Zé Neto” (ver CAC de fls. 783 s 787 e FAC de fls. 788 a 811), evidenciando receber o acusado ordens de tal indivíduo: “Sgt Adilson diz que está aguardando as ordens de José Neto e o que ele mandar, vai resolver”. Na mesma conversa, Zé Neto perguntou, mais de uma vez, ao imputado se desejava que “algo” fosse deixado em sua casa, bem como avisou que sua mulher iria deixar “o negócio” na residência do militar. No mesmo sentido, as sínteses de conversas à fl. 89, em que José Neto e seus comparsas (sua esposa Elisa e “Beto”), por meio de códigos, combinaram a entrega de dinheiro (R$ 500,00) na casa do denunciado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Mais, na ligação entre o imputado e sua amante, Flávia (fl. 87), aquele afirma que, se a PMMG apreender o celular de José Neto, “ferrou”. Os diversos números de celulares utilizados pelo acusado demonstram a sua preocupação com possíveis interceptações, motivo pelo qual ele e seus asseclas evitavam ser explícitos em suas conversas telefônicas. A tática de Zé Neto e demais meliantes, consistente em conversarem em “código”, também é clara em suas ligações interceptadas (fls. 79 a 184), como se vê à fl. 448, onde Zé Neto é perguntado por terceiro se o seu celular está “grampeado”. O Sgt PM Renato Cardoso Vilela (fls. 160, 567 a 570 e mídia da contracapa) e o Sgt PM Silvenei Gonçalves Barbosa (mídia da contracapa), afirmaram ter presenciado o recorrente e Zé Neto conversando pessoalmente nas ruas de Alterosa. No que tange à violação de sigilo funcional, o item 6.20 (fl. 105), do auto circunstanciado de interceptação telefônica (2º ciclo), menciona o repasse, em 19/06/15, ao acusado de denúncia anônima, feita via DDU, sobre armazenamento de entorpecentes, por parte de Zé Neto, na casa de Paloma, amante deste. No dia 23/06/15, ou seja, quatro dias após, Adilson disse a José Neto que o “negócio” estava pior do que pensavam, pois havia policiais civis na cidade perguntando sobre o último e seus carros, bem como sobre Paloma. O apelante alertou ao meliante para que ficasse esperto, porque, embora ainda não houvesse provas contra ele, “os policiais vão trabalhar em cima” (fl. 95). A testemunha Ênio Júnior Santos (fls. 178/179, 53/524 e 643/644), recepcionista e auxiliar administrativo do destacamento militar, à época dos fatos, confirmou em juízo seu depoimento no IPM, afirmando que o réu era o encarregado das providências concernentes às denúncias oriundas do 190. Sobre a prevaricação, a testemunha José Antônio Neto (fls. 189/190, 525, 647/648 e 649/950) disse, no inquérito e em juízo, que, em 18/06/2015, acionou o 190 da PMMG, e, no mesmo dia, entregou ao réu uma arma de fogo que recebera de herança, munição e registro. A mesma testemunha declarou que, em data posterior, foi procurada por um homem não identificado, enviado por Adilson, que lhe solicitou que nada contasse à polícia sobre a entrega da dita arma ao acusado. O Tenente PM Nelson Jonas da Silva, encarregado do IPM (fls. 332 a 345), alegou em Juízo (arquivo 2016224_1431, a partir de 17:20 de gravação, da mídia da contracapa) que o registro de arma de fogo encontrado no quartel em que servia o acusado, quando da busca e apreensão, trazia o mesmo nome constante do atestado de óbito apresentado pela testemunha José Antônio Neto. O Tenente PM Adriano Fernando Guida (arquivo 20160224_1431, a partir de 5:20 de gravação, da mídia da contracapa) encontrou, quando da execução do referido mandado de busca e apreensão, um documento referente à arma de fogo em questão, mas informou que a mesma não foi achada. O Sgt PM Renato Cardoso Vilela (arquivo 20160530_1500, a partir de 1:30 de gravação, da mídia da contracapa) alegou que o acusado lhe mostrou a arma recebida da testemunha José AntônioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Neto e o registro, porém observou esta testemunha que tal registro não correspondia à arma, disso avisando ao imputado. O Sgt PM Renato Cardoso, posteriormente, ao verificar ofícios e registros de boletins de ocorrência policial daquele quartel, constatou que a arma em tela não teve o devido encaminhamento legal. Por fim, o quantum das reprimendas deve ser mantido, em face da gravidade do crime, da personalidade do agente, da intensidade do dolo, da extensão do dano, do tempo e lugar do fato, bem como da não demonstração de arrependimento, circunstâncias consideradas negativas na sentença. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Não vejo como prover o recurso de apelação interposto pela nobre defensora pública, considerando a harmonia das provas no sentido da realização dos delitos de corrupção (art. 308 do CPM), violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) e prevaricação (art. 319 do CPM). No que tange à corrupção (art. 308 do CPM), verifica-se dos autos que houve o recebimento de vantagem pelo apelante, conforme se vê na transcrição da interceptação telefônica de fls. 86/89. Dos levantamentos do telefone do apelante, foram extraídas as seguintes transcrições: 4.1.1 Data: 16/06/2015 Hora: 10:38:51 Sgt Adilson: (35) 9152-9283 José Neto: (35) 9760-6010 Sgt Adilson liga para José Neto, o qual diz que se encontra na capital. José Neto fala para Sgt Adilson que não tem o número dele e que passou em frente a residência do Sgt Adilson um “monte” de vezes e não conseguiu falar com ele. Sgt Adilson diz que trocou de chip e que vai passar o número novo. José Neto pede para Sgt Adilson mandar uma mensagem quando ele estiver chegando e para o Sgt Adilson uma certa altura, para ver como está. Sgt Adilson responde: “tranquilo” “beleza pura”. José Neto pergunta para Sgt Adilson se ele quer que manda deixar algo em sua casa. Sgt Adilson responde: “o que você fizer, está feito”. Sgt Adilson fala para José neto passar as instruções e que a “menina” “lá em cima já foi ...Pergunta também se é para tirar ela da jogada. Sgt Adilson diz que está aguardando as ordens de José Neto e o que ele mandar, vair resolver. José Neto pergunta novamente se Sgt Adilson quer que ele deixe o “negócio” em sua residência e que vai mandar sua mulher deixar lá. Sgt Adilson pergunta se não vai atrapalhar. José neto responde que não e que vai mandar ela deixar lá. Sgt Adilson fala sobre um tal de “manco” e que é para JoséTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Neto ver o que vai fazer. José Neto fala que precisa tirar ele de lá e que vai pedir cobertura do Sgt Adilson. José Neto fala que a mulher vai passar na casa do Sgt Adilson depois das 13 horas e Sgt Adilson agradece. 4.1.2 Data: 23/06/2015 Hora: 17:04:36 Sgt Adilson: (35) 9152-9283 Flávia: (35) 9148-1668 Sgt Adilson ainda relata que vai ter condições de bancala e que ela vai poder ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Sgt Adilson pergunta para Flávia se ela tem noção o que é ter R$ 5.000,00 reais toda semana em sua conta. Sgt Adilson fala que Flávia iria ter uma movimentação diferente em sua conta bancária, que ela iria conversar com gente diferente, pegar pacotes diferentes e que ela iria ter nomes falsos, utilizar cheques falsos, contas bancárias falsas e dentre outras coisas. 4.1.3 Data: 25/06/2015 Hora: 19:17:59 Sgt Adilson: (35) 9152-9283 Flávia: (35) 9148-1668 Sgt Adilson diz que está saindo para trabalhar de novo; que “deu uma zebra danada aí”, que prenderam o Zé Neto por aí, em alguma quebrada aí, ele diz que se eles (PMMG) pegar o telefone de Zé Neto aí “ferrou”; Sgt Adilson diz para Flávia que não tem saída agora, é pedir a Deus e ver o que vai dar; que não sabe onde pegaram José Neto, nem como o porquê; que o Tenente pediu para cercar a casa de José Neto, e aí “ferrou”; Flávia pergunta se eles (PMMG) deixaram José Neto ficar com o celular; Sgt Adilson responde que não, que a PM apreende o celular; Flávia diz que talvez José Neto tem mais de um celular; Sgt Adilson diz que ele tem mais deu um telefone e que tem que torcer para que José Neto esteja com um telefone que “não tem nada a ver”; Flávia diz que José Neto é esperto e Sgt Adilson concorda; Flávia pergunta para Sgt Adilson se eles só se falavam no número “falso” do Sgt, ele responde que não, que eles se falam com outro número também; Sgt Adilson diz que o que tiver de ser vair ser! 4.1.4 Data: 25/06/2015 Hora: 20:05:27 Sgt Adilson: (35) 9152-9283 Flávia: (35) 9148-1668 Sgt Adilson fala novamente da prisão de José Neto, diz que o problema é a polícia pegar o celular de José Neto e fazer a degravação, “esse é o problema”, que se José Neto ligar para Sgt Adilson, ele diz que nunca mais atende, se for qualquer número estranho ele não atende; Segundo Sgt Adilson José Neto é quem passa informações para ele. Sgt Adilson diz que da boca de José Neto não sai nada, que José Neto morre mas não entrega ele, até porque o José Neto precisa dele ainda; Flávia diz que acha que José Neto vai cuidar da própria “pele”, Sgt Adilson diz que não tem nada de “concreto”. Antes dos eventos dos itens de 4.1.2 e seguintes acima, há registro de conversas provenientes do telefone de José Neto em que deixa claro o levantamento de dinheiro com pessoa denominada “Beto”; a entrega deste dinheiro a sua amásia (Mini) e ela se encarregando de entregar o dinheiro na casa do então Sgt Adilson, ora apelante (transcrições de fl. 89).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Do acima transcrito, também é possível perceber a preocupação do apelante com a prisão de José Neto e com as consequências disso, afirmando que, se o celular fosse pego, “aí ferrou”. Além dessas informações extraídas da interceptação telefônica, temse que os militares Sgt PM Renato Cardoso Vilela (fls. 160, 567/570 e mídia) e Sgt PM Silvenei Gonçalves Barbosa (mídia) afirmam ter presenciado o apelante e José Neto juntos nas ruas das Alterosas/MG, em mais de uma ocasião. É importante salientar que crimes desta natureza quase sempre são praticados na clandestinidade, embora, no presente caso, o conjunto probatório seja substancioso e harmônico em demonstrar a autoria do delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM) praticado pelo ex-Sgt PM Adilson Cícero de Oliveira. É nítido o ajuste prévio entre o apelante e José Neto de Carvalho para evitar flagrantes de tráfico de drogas e prestar informações sobre as possíveis operações policiais. Concernente ao delito de violação de sigilo profissional, in casu, o apelante causou prejuízo à Administração Pública quando noticiou ao civil José Neto todo o andamento das investigações policiais que estavam em curso em desfavor dele (ciclo 2 da interceptação telefônica). Extraio o áudio do telefonema realizado entre o apelante e o civil José Neto, do dia 26 de junho de 2015, transcrição de fl. 95, in verbis: 4.2.37 Data: 23/06/2015 Hora: 16:50:13 Sgt Adilson: (35) 9906-6635 José Neto: (35) 9760-6010 José Neto liga para Sgt Adilson e diz que eles precisam se encontrar para conversar. Adilson fala que precisa conversar, mas que está trabalhando com Sd Rodrigo e ele é “embaçado” dizendo também que o “negócio” está mais perigoso do que eles pensavam. Sgt Adilson diz a José Neto que policiais civis estiveram na cidade e perguntaram sobre José Neto. Sgt Adilson fala que eles perguntaram sobre os carros que José Neto anda e que chegaram até a comentar sobre sua amante (Paloma). Sgt Adilson fala para José Neto ficar esperto para tomar “rasteira”. José Neto pergunta se tem alguma prova contra ele e Sgt Adilson fala que não, mas os policiais vão trabalhar em cima. Sgt Adilson fala que provavelmente essa semana vai pegar “Marquinho”. José Neto falou que ontem e antes de ontem ninguém trabalhou, pois toda hora tinha viatura. Sgt Adilson fala que referente às viaturas ele pode ficar tranquilo. José Neto fala que foi abordado pelo Sgt Renato e Sgt Adilson responde: “O Renato é foda”. Sgt Adilson diz que vai marcar um encontro para eles falarem pessoalmente. No diálogo acima, resta demonstrada a proximidade entre eles, a verdadeira colaboração, inclusive para evitar flagrantes e interrupções da mercancia de drogas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Saliente-se que o próprio apelante era responsável pelas apurações de uma denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia Unificado (DDU), repassada para o comando da cidade de Alterosas pela área de inteligência da Polícia Militar da 18ª Companhia Independente, sobre o armazenamento de entorpecentes por parte de José Neto na casa de sua amante, Paloma, em 2 de junho de 2015. Na interceptação telefônica, restou evidenciado que, no dia seguinte, o apelante repassou as informações ao civil José Neto (fl. 81). O militar manteve a fidelidade a um amigo de infância e subverteu os valores da instituição que integrava, agindo contrariamente à preservação da segurança pública, repassando informações sigilosas sobre as operações a serem realizadas pelas polícias civis e militares, inclusive sobre a prisão do traficante de nome “Marquinhos”. Sobre a configuração do delito, valho-me das lições do ilustre autor Cezar Roberto Bitencourt, que, ao descrever sobre o alcance do elemento “sigilo funcional”, contido no tipo penal incriminador do art. 326 do CPM, pondera: Na verdade, a lei penal, ao proteger o sigilo funcional, assegura igualmente o interesse da Administração Pública, que deve gozar da mais absoluta confiança da população em geral, que é identificado como dever de fidelidade. O dever de fidelidade - segundo Hely Lopes Meirelles - “exige de todo servidor a maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e às instituições constitucionais, identificando-o com os superiores interesses do Estado. Tal dever impede que o servidor atue contra os fins e os objetivos legítimos da Administração” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo brasileiro, 16 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 389) - BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos (Lei 10.028/2000). 3 ed. ver. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009. - grifei. Em que pese estar ciente de seu dever funcional, o apelante não se envergonhava da promiscuidade da sua condição de policial militar com o citado traficante. Inúmeros são os documentos que dão conta de que o civil José Neto de Carvalho era um traficante conhecido na cidade de Alterosas, inclusive alguns Boletins de Ocorrências simplificados, cujas denúncias não foram apuradas devidamente (fls. 196/199 e 203/208), cópia de uma sentença penal juntada às fls.363/366, bem como os extensos registros na Certidão de Antecedentes Criminais e na Folha de Antecedentes Criminais de fls. 783/787 e fls. 789/811, respectivamente. A credibilidade da Polícia Militar na cidade de Alterosas sofreu um grande abalo, especialmente porque o apelante era o comandante do destacamento policial daquela localidade, e sua proximidade com traficantes gerou a redução de denúncias e de solicitações paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 atendimento, em razão do receio das pessoas da localidade quanto ao alcance do comprometimento do militar com o tráfico. Considero a realização do tipo, estando demonstradas a autoria e a realização dos elementos do tipo descrito no art. 326 do Código Penal Militar, porquanto o militar revelou, naquele dia 23 de junho de 2015, fato de que tinha ciência em razão do cargo ou função e que devia permanecer em segredo. Sobre o delito de prevaricação, mais uma vez a falta de comprometimento do apelante com seu ofício gerou o extravio de uma arma de fogo e munições. Consta dos autos que o civil José Antônio Neto entregou a arma ao Sargento PM Adilson, cuja descrição foi realizada em depoimento ainda em fase inquisitorial à fl. 189, in verbis: (...) que no dia 18 de junho de 2015, após receber uma arma de fogo como herança do falecido senhor Luiz Marcelino dos Santos, acionou via 190 a fração PM de Alterosa, tendo deslocado até sua casa o Sgt Adilson, ao qual entregou a referida arma de fogo, não sabendo descrever marca ou calibre; PERGUNTADO respondeu que a arma de fogo era de cano de alumínio, de cabo provavelmente da cor marrom. Acrescenta ainda que entregou ao Sgt Adilson, juntamente com a arma de fogo, foi entregue uma caixa com algumas munições e um registro; que posteriormente o Sgt Adilson ligou para o declarante informando que o registro entregue não pertencia a arma, ao que o depoente disse não ter outro, sendo somente aquele que lhe fora entregue; PERGUNTADO respondeu que foi procurado por um desconhecido, na noite de sábado, a mando do Sgt Adilson, pedindo que o declarante dissesse que não entregou a arma. O depoimento prestado pela citada testemunha foi confirmado em Juízo, mediante carta precatória cumprida na comarca de Areado/MG, juntada à fl. 525 destes autos. O certificado de registro federal de arma de fogo de calibre 22, em nome do senhor Luiz Marcelino dos Santos, encontra-se às fls. 23 e 24 dos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 0002024- 55.2015.9.13.0001. Há provas de que a arma e as munições deram entrada no quartel da cidade de Alterosas/MG, mas não seguiram o destino previsto na Lei n. 10.823, de 22 de dezembro de 2003. Nesse ponto, importante esclarecer que o próprio acusado confessou ter recebido a arma, que se extraviou na unidade militar. As consequências dessa desídia também são imensuráveis porque esse armamento pode ter retornado à posse da criminalidade e hoje estar sendo utilizado para a prática de diversos delitos, desde uma simples ameaça ou um roubo até latrocínio ou, ainda, um homicídio. Não se pode perder de vista a intensa reprovabilidade social da conduta porque não se admite que um militar (de quem se espera honradez e elevado padrão moral de seus atos) venha a receber qualquerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 vantagem para deixar de praticar um ato de ofício, razão pela qual a análise acurada dos autos é imperiosa para que não deixe dúvidas quanto à autoria e à materialidade delituosa. No tocante à dosimetria da pena, entendo que não mereça reforma quanto às penas fixadas porque é desfavorável ao apelante a gravidade do crime, tanto no que diz respeito à violação de sigilo, porquanto o repasse de informações ao civil evitou o êxito de operações do combate ao tráfico de drogas; quanto em relação à prevaricação, quando o apelante permitiu o extravio de uma arma de fogo. Pesam em desfavor do apelante o fato de ser o Comandante do destacamento quando do cometimento dos crimes, ter ele contrariado importantes valores institucionais, bem como prejudicado o bom funcionamento da Corporação, assim agindo de forma livre e consciente. Contudo, percebo um equívoco quanto à soma das penas então aplicadas. Verifica-se, da sentença de fls. 816/820, que a pena definitiva foi assim lançada, literalmente: O CPJ por unanimidade de votos decidiu aplicar a regra contida no artigo 79 do CPM com relação às condenações previstas nos artigos 308 e 326, no sentido de à pena mais grave que é de reclusão somar a metade da pena menos grave que é de detenção. A pena de dois anos e seis meses de reclusão foram somadas a seis meses, perfazendo um total de 03 anos de reclusão, os quais serão somados a 01 ano de detenção. Por fim, tem-se 04 anos de pena privativa de liberdade, sendo 03 anos de reclusão e 01 de detenção. Em observância ao contido no art. 791 do Código Penal Militar, as penas de todos os crimes deverão ser somadas. Por serem de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, razão pela qual se soma à pena de reclusão de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, aplicada pela prática de corrupção, 1 (um) ano de detenção, a metade do quantum total das penas aplicadas à prática dos delitos de prevaricação e de violação do sigilo funcional, perfazendo a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nestes termos, dou provimento parcial ao recurso da defesa, mantendo a condenação de Adilson Cícero de Oliveira, ex-Sgt PM, pela prática dos delitos de corrupção, violação de sigilo funcional e prevaricação, na forma disposta na decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos, readequando, contudo, a pena aplicada ao contido no art. 79 do Código 1 Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Penal Militar, perfazendo um total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-3º Sargento PM Adilson Cícero de Oliveira, em face da sentença que o condenou nas iras dos artigos 308 (corrupção passiva), 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional), na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridos em regime aberto. Pois bem. Da detida análise do caderno probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. Quanto ao crime descrito no artigo 308 do CPM, verifica-se que restou devidamente comprovado que o apelante manteve contato pessoal e por meio telefônico com José Neto de Carvalho, seu amigo pessoal que possuía envolvimento com o tráfico de drogas, com o comércio de armas de fogo, com clonagem de veículos, estelionato e falsificação de documentos (ver CAC de fls. 783/787 e FAC de fls. 788/811). O vínculo de amizade entre eles foi comprovado em seus depoimentos (fls. 191/193 e fls. 241/246), em que revelaram conhecer-se desde a infância, vejamos: José Antônio Neto [...] PERFUNTADO RESPONDEU que conhece o Sgt Adilson, comandante do Destacamento de Alterosa/MG, acrescenta que foi criado juntamente com o Sgt Adilson, desde a época em que eram crianças. [...] Adilson Cícero de Oliveira [...] PERFUNTADO RESPONDEU que conhece o Zé Neto desde a infância; PERGUNTADO RESPONDEU que não se considera amigo de Zé Neto, acrescenta que se conhecem por terem morado, quando crianças, numa colônia na Usina Monte Alegre. PERGUNTADO RESPONDEU que Zé Neto emprestou ao declarante a quantia de R$ 1000,00 a juros de 5%. [...] Ademais, depreende-se dos autos que a Agência de Área da Inteligência da Polícia Militar da 18ª Companhia Independente recebeu, por meio de denúncia anônima, notícia do envolvimento de José Neto de Carvalho com o tráfico de drogas, tendo sido essa informação repassada ao apelante para a adoção de providências legais. Após tomar ciência dos fatos, o apelante contatou José Neto através de ligação telefônica e ambos combinaram um encontro presencial, tendo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 na oportunidade, alegado o apelante que “precisava passar uma fita” para o civil (fl. 81). No dia 16/06/2015, o ora apelante ligou novamente para José Neto de Carvalho e, no decorrer da conversa, é possível constatar que o apelante aceitou proposta de receber vantagem indevida em troca de cobertura ao civil quando do deslocamento dele para o Estado de São Paulo, vejamos: 4.1.1 Data: 16/06/2015 Hora: 10:38:51 Sgt Adilson (35) 9152-9283 José Neto: (35) 9760-6010 Sgt Adilson liga para José Neto, o qual diz que se encontra na capital. José Neto fala para Sgt Adilson que não tem o número dele e que passou em frente à residência do Sgt Adilson um “monte” de vezes e não conseguiu falar com ele. Sgt Adilson diz que trocou de chip e que vai passar o número novo. José Neto pede para Sgt Adilson mandar uma mensagem quando ele estiver chegando e para o Sgt Adilson uma certa altura, para ver como está. Sgt Adilson responde: “tranquilo” “beleza pura”. José Neto pergunta para Sgt Adilson se ele quer que manda deixar algo em sua casa. Sgt Adilson responde: “o que você fizer está feito”. Sgt Adilson fala para José Neto passar as instruções e que a “menina” lá em cima já foi... Pergunta também se é para tirar ela da jogada; Sgt Adilson diz que está aguardando as ordens de José Neto e o que ele mandar, vai resolver. José Neto pergunta novamente se Sgt Adilson quer que ele deixe o “negócio” em sua residência e que vai mandar sua mulher deixar lá. Sgt Adilson pergunta se não vai atrapalhar. José Neto responde que não e que vai mandar ele deixar lá. Sgt Adilson fala sobre um tal de “manco” e que é para José Neto ver o que vai fazer. José Neto fala que precisa tirar ele de lá e que vai pedir cobertura do Sgt Adilson. José Neti fala que a mulher vai passar na casa do Sgt Adilson depois das 13 horas e Sgt Adilson agradece (fl. 86). A síntese da conversa colacionada à fl. 89 não deixa dúvida de que José Neto possuía uma relação estreita com o apelante, tanto que ele determinava a seus comparsas (sua esposa Elisa e Beto), por meio de códigos, a entrega de valores na casa do ora apelante, vejamos, in verbis: 4.2.5 Data: 16/06/2015 Hora: 11:49:10 José Neto: (35) 9760-6010 Beto: (35) 9853-6535 José Neto liga para “Beto” e pergunta se tem como ele deixar R$ 500,00 reais na casa dele. José Neto diz que o “rapaz” da prestação do carro ligou. José Neto fala para Beto deixar o dinheiro em sua residência que o “zoio branco”, sua esposa vai entregar. 4.2.6TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Data: 16/06/2015 Hora: 13:52:39 MNI (35) 9949-1333 José Neto: (35) 9760-6010 MNI (amásia) pergunta para José Neto o que é para fazer com o dinheiro que “Beto” deixou em sua residência. José Neto fala que o dinheiro é para o “rapaz” que eles pagam a prestação do carro. José Neto evita falar o nome do rapaz e fala para mulher colocar o dinheiro em um papel e entregar na casa dele. 4.2.8 Data: 16/06/2015 Hora: 15:18:59 MNI (35) 9949-1333 José Neto: (35) 9760-6010 José Neto liga para a mulher e pergunta se ela deixou o dinheiro na casa de um cidadão (SGT). Ela responde que passou na residência dele mas ele não estava. José Neto fala para mulher passar novamente e se não encontrar o cidadão, não precisa mais voltar ao local. Corrobora com o alegado acima a conversa interceptada no dia 25/06/2015 entre o apelante e Flávia, em que ele deixa claro a sua preocupação com a prisão de José Neto e com a possível apreensão do aparelho telefônico do mesmo. Senão vejamos: Sgt Adilson diz que está saindo para trabalhar de novo; que “deu uma zebra danada aí”; que prenderam José Neto por aí, em alguma quebrada aí, ele diz que se eles (PMMG) pegar o telefone de Zé Neto aí “ferrou”; Sgt Adilson diz para Flávia que não tem saída agora, é pedir a Deus e ver o que vai dar; que não sabe onde pegaram José Neto, nem como o porquê; que o Tenente pediu para cercar a casa de José Neto, e aí “ferrou”; Flávia pergunta se eles (PMMG) deixaram José Neto ficar com o celular; Sgt Adilson responde que não, que a PM apreende o celular; Flávia diz que talvez José Neto tem mais de um celular; Sgt Adilson diz que ele tem mais de um telefone e que tem que torcer para que José Neto esteja com um telefone que “não tem nada a ver”; Flávia diz que José Neto é esperto e Sgt Adilson concorda; Flávia pergunta para Sgt Adilson se eles só se falavam no número “falso” do Sgt, ele responde que não, que eles se falavam com outro número também; Sgt Adilson diz que o que tiver que ser vai ser! Dessa forma, resta nítido que o apelante repassou informações atinentes a assuntos de serviço que eram interesse do civil José Neto de Carvalho e, ainda, aceitou promessas de vantagens indevidas feitas pelo civil em razão do cargo que exercia, configurando, assim, o delito previsto no artigo 308 do CPM. Na mesma esteira, em relação ao argumento da defesa de insuficiência de provas quanto ao crime de violação de sigilo funcional, não merece prosperar. A interceptação telefônica do dia 23/06/2015 comprova que o apelante alertou José Neto quanto ao andamento das investigações policiais que tramitavam em seu desfavor, aconselhou o amigo a “ficar esperto paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 não tomar rasteira” e confidenciou que naquela semana iria “pegar Marquinhos”, traficante rival de José Neto, senão vejamos: 4.2.37 Data: 23/06/2015 Hora: 16:50:13 Sgt Adilson (35) 9606-6635 José Neto: (35) 9760-6010 José Neto liga para Sgt Adilson e diz que eles precisam se encontrar para conversar. Adilson fala que precisa conversar mas que está trabalhando com o Sd Rodrigo e ele é “embaçado” dizendo também que o “negócio” está mais perigoso do que eles pensavam. Sgt Adilson diz a José Neto que policiais civis estiveram na cidade e perguntaram sobre José Neto. Sgt Adilson fala que eles perguntaram sobre os carros que José Neto anda e que chegaram até comentar sobre sua amante (Paloma). Sgt Adilson fala para José Neto ficar esperto para não tomar “rasteira”. José Neto pergunta se tem alguma prova contra ele e Sgt Adilson fala que não, mas os policiais vão trabalhar em cima. Sgt Adilson fala que provavelmente essa semana vai pegar “Marquinhos”. José Neto falou que ontem e antes de ontem ninguém trabalhou, pois toda hora tinha viatura. Sgt Adilson fala que referente às viaturas ele pode ficar tranquilo. José Neto fala que foi abordado pelo Sgt Renato e Sgt Adilson responde: “O Renato é foda”. Sgt Adilson diz que vai marcar um encontro para eles falarem pessoalmente (pág. 95). Por fim, verifica-se que entendo que restou devidamente comprovada a configuração do tipo penal previsto no artigo 319 do CPM. As provas carreadas aos autos apontam que o apelante recebeu, no ano de 2015, uma arma de fogo para destruição (Lei Federal n. 10.826/03), entretanto quedou-se inerte, deixando de enviar o armamento da maneira e no prazo devidos, vindo o bem a se extraviar dentro da unidade em que comandava. A testemunha José Antônio Neto (fls. 189/190, 525, 647/648 e 649/650) declarou, na fase inquisitorial e em juízo, que, em 18/06/2015, acionou, via 190, a Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de entregar uma arma de fogo que recebera de herança. Declarou, ainda, ter sido procurada por um homem não identificado que lhe solicitou que nada contasse à polícia sobre a entrega da arma ao apelante. A testemunha, Tenente PM Nelson Jonas da Silva, encarregado do IPM alegou, em juízo, que o registro da arma de fogo encontrada no quartel, quando da busca e apreensão, trazia o nome constante no atestado de óbito apresentado pela testemunha José Antônio Neto. A testemunha, o Tenente PM Adriano Fernando Guida, afirmou, em juízo, ter encontrado, quando da execução do referido mandado de busca e apreensão, um documento referente à arma de fogo em questão, todavia não logrou encontrá-la. A testemunha, Sargento PM Renato Cardoso Vilela, alegou que o apelante lhe mostrou a arma e o registro recebidos da testemunha JoséTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Antônio Neto, no entanto verificou que o registro não correspondia à arma, avisando imediatamente o apelante. A testemunha destacou, ainda, que, ao verificar os ofícios e registros do boletim de ocorrência policial daquele quartel, constatou que a arma em tela não teve o devido encaminhamento legal. Dessa forma, não há que se falar na pretendida desclassificação do delito de prevaricação para o tipo penal do artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM. Por tais razões, acompanho o e. desembargador relator e nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Adilson Cícero de Oliveira, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto dos eminentes desembargadores relator e revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2020. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relato